Tribunal: TJDFT
Processo: 0777249-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0777249-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CESAR FERREIRA FILHO, MANUELA FILIPPINI RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Os recorrentes foram intimados a instruir o processo com comprovantes da alegada hipossuficiência, oportunidade em que acostaram os documentos de ID's 70294619 a 70294625, os quais, no entanto, versam apenas quanto à recorrente M. F.. O recorrente F. C. F. F., mesmo intimado a complementar a instrução processual, quedou-se inerte (ID 70727404). Nesse cenário, à vista dos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça tão somente à recorrente M. F.. Anote-se. Ressalte-se, desde logo, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Em relação ao recorrente F. C. F. F., indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por conseguinte, fixo-lhe prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a seu pleito. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital